Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020103-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ANTONIA ISILDA ZANIN FEITOSA - CNPJ: 10.882.506/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIA ISILDA ZANIN FEITOSA - CPF: 292.286.108-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. FORMALIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da execução fiscal n. 0000051-95.2018.8.11.0099, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. A decisão impugnada reconheceu a validade da citação por edital, afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários e manteve a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O agravante alegou nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor, ocorrência de prescrição parcial e vício formal da CDA por ausência de indicação do livro e da folha de inscrição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a citação por edital na hipótese de tentativa frustrada de citação postal e por oficial de justiça;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prescrição parcial de ofício em sede de exceção de pré-executividade, sem a juntada do processo administrativo tributário;
(iii) determinar se a ausência de indicação do livro e da folha de inscrição na CDA acarreta sua nulidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios eletrônicos disponíveis, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. A alegação de prescrição não pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade se depender de dilação probatória ou de elementos ausentes nos autos, como o processo administrativo fiscal, sendo ônus da parte agravante a apresentação de prova inequívoca do termo inicial do prazo prescricional.

5. A Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º e § 6º, da Lei nº 6.830/80, sendo suficiente a identificação inequívoca do título por meio de seu número e dados essenciais, não se exigindo, para validade, a indicação do livro e da folha da inscrição, formalidade de natureza não essencial.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a cargo do executado, o que não se verifica no presente caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 174, 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º e § 6º, 3º e 8º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020; STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.5.2024; TJMT, N.U 1001815-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.2.2025; TJMT, N.U 1004557-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.4.2025; TJMT, N.U 1000293-86.2022.8.11.0005, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.2.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000051-95.2018.8.11.0099, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, mantendo hígida a citação por edital, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

Na decisão agravada
, o juízo entendeu que a citação por edital era válida, por ter sido precedida de tentativas frustradas de citação pelos meios ordinários, notadamente via postal e por oficial de justiça.

Afirmou que, diante da regularidade formal do edital e das diligências realizadas, não se exige busca ilimitada por parte do exequente, nos termos da Súmula 414 do STJ.

Quanto à alegação de prescrição, considerou que a ausência de juntada da íntegra do processo administrativo impossibilitava a análise da tese, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Rechaçou, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por entender que eventual omissão formal não a invalidaria, mantendo-se a presunção de legitimidade do título executivo.

Nas razões recursais
, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios razoáveis de localização da parte executada, inexistindo diligências em bases cadastrais como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. Alega que a utilização da via editalícia ocorreu de forma prematura e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz a ocorrência de prescrição parcial dos débitos tributários, referentes aos fatos anteriores a 13 de abril de 2013, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017217323 por não conter a indicação do livro e da folha de inscrição, conforme exigido pelo art. 202, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das nulidades apontadas e extinção da execução (Id 294534362).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a citação por edital foi precedida de tentativas frustradas de localização da parte executada por correio e por oficial de justiça, o que justifica o uso da via excepcional.

Defende que não se pode exigir diligências ilimitadas, sobretudo quando o contribuinte não atualiza seu endereço fiscal.

Alega que a CDA impugnada preenche todos os requisitos legais previstos nos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e no art. 204 do CTN, sendo dotada de presunção de legitimidade, que somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de sua invalidade, o que não se verifica nos autos.

Requer, assim, o desprovimento do recurso. (Id 301054853).

O pedido liminar foi indeferido. (Id 295076357).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da nulidade da citação por edital:

A agravante sustenta que a citação por edital não seria válida,
por entender que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização da devedora.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada, nesse ponto, assim fundamentou:

“Em relação à alegação de nulidade de citação por edital, não lhe assiste razão.

O processo demonstra que foram realizadas múltiplas tentativas de citação pelos meios ordinários, por meio de citação postal e por oficial de justiça, todas infrutíferas.

Foram realizadas as tentativas: (i) citação postal com retorno do AR informando "mudou-se" em 28.08.2018; (ii) citação por oficial de justiça em 21.10.2019, sendo certificado pelo oficial que "deixou de proceder a citação da parte executada, em virtude de não ter mais esta firma no endereço indicado no mandado" (fls. 19 e 25 do ID 64318007).

Diante desse contexto, houve citação por edital, em observância ao texto legal.

Sobre o tema, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que a citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, sendo desnecessárias diligências ilimitadas.

Tal entendimento está consubstanciado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.” (Id 294534363).

O cerne da pretensão recursal está na reforma da decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade interposta pela agravante, que reconheceu a validade da citação por edital.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp1860631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Verifica-se que na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativas frustradas de citação por carta (AR) e por oficial de justiça, tendo sido realizadas diligências em diversas ocasiões em 2018 e 2019. Desse modo, sendo infrutífera a tentativa de citação pessoal, restou legítima a citação por edital.

Assim entende este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, restou comprovado que foram realizadas três diligências infrutíferas para citação pessoal (AR e oficial de justiça), o que legitima o uso da citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

(N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”.(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a citação por edital no âmbito da execução fiscal quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, sendo desnecessárias outras diligências complementares.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade da citação por edital.

II –
Da prescrição e flexibilização do ônus probatório:

A agravante alega a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários executados, sustentando que parte deles remonta a fatos geradores anteriores a 13.4.2013 e, portanto, estaria fulminada pelo prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Requer que seja determinado ao agravado que junte aos autos o processo administrativo fiscal que deu origem à CDA, a fim de possibilitar a análise do termo inicial da prescrição.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada foi precisa ao consignar que não há elementos suficientes para a análise da prescrição, diante da ausência de juntada, pela própria agravante, da íntegra do processo administrativo que originou o crédito tributário.

A exceção de pré-executividade somente comporta o exame de matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, mediante prova pré-constituída. Assim, não se admite dilação probatória para verificação do prazo prescricional, sendo indispensável que a parte que alega a prescrição traga aos autos os elementos que permitam a aferição da data de constituição definitiva do crédito.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, à agravante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF:

“
CTN
. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.” (Destaquei).

“LEF
. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.” (Destaquei).

Além disso, o art. 373, I, do CPC, reforça a incumbência do autor, quanto ao seu ônus de provar o fato constitutivo do direito pleiteado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nessa linha, inviável o deferimento do pedido da agravante para que se determine ao Estado de Mato Grosso a juntada do procedimento administrativo aos autos. Não se trata de ônus do exequente, mas da parte que suscita a prescrição; ademais, não há notícia de negativa de fornecimento na via administrativa que pudesse justificar eventual inversão do encargo.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTTRATIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

5. No caso, a parte agravante não apresentou nos autos o processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, inviabilizando a aferição com segurança do termo inicial do prazo prescricional, o que impossibilita a análise da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A cobrança judicial de multas administrativas está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, contado a partir do encerramento do processo administrativo que constituiu o crédito, sendo imprescindível a juntada desse procedimento para aferição da prescrição em sede de exceção de pré-executividade
".

(N.U 1001815-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2025)” (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade de citação por edital.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.

5 – Ausentes os requisitos que autorizam a suspensão da execução, seu indeferimento é medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000293-86.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. 16.2.2023) (Destaquei).

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas quando a matéria puder ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, e desde que devidamente amparada em prova pré-constituída. Tal compreensão está consolidada na Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse contexto, a ausência de prova documental suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal impede o acolhimento da tese defensiva nesta via.

Assim, inexistindo prova pré-constituída e sendo inviável a dilação probatória na via estreita da exceção de pré-executividade,
não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante
, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a pretensão.

III – Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)

A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, pois não contém a indicação do livro e da folha da inscrição, requisito previsto no parágrafo único do art. 202 do CTN e no § 6º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, o que, segundo alega, comprometeria a liquidez e a certeza do título.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 202, e a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2º, § 6º, estabelecem os elementos obrigatórios que devem constar na inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, na CDA.

Na hipótese, verifica-se que o título executivo apresentado atende a todos os requisitos essenciais, contendo a identificação das partes, o valor principal discriminado com seus acréscimos, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição e o número do processo administrativo correspondente.

Quanto à ausência de indicação expressa do livro e da folha da inscrição, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que tal informação tem caráter meramente formal, não sendo suficiente para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título, sobretudo quando, como no caso, a CDA contém numeração própria que permite sua identificação inequívoca no sistema informatizado da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. NULIDADE DA CDA. FORMALIDADE NÃO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a regularidade da CDA não condiciona a legitimação do executado, sendo possível sua substituição pela Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 8º, da L. 6.830/1980 e Súmula 392/STJ.

4. A citação é válida quando realizada em local que ostente aparência de representação da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência e precedentes do STJ e TJMT.

5. A ausência do número da folha e do livro na CDA não compromete sua validade, pois tal informação possui caráter meramente formal, não previsto como obrigatório no art. 202 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A ilegitimidade passiva não se presume em razão de alegada deficiência formal da CDA, sendo possível sua substituição nos termos legais
.

2. É válida a citação recebida por preposto da empresa, ainda que realizada em endereço diverso da sede, em decorrência da teoria da aparência.

3. A ausência de número da folha e do livro da inscrição não invalida a CDA, por tratar-se de formalidade não exigida pelo CTN."

(N.U 1004557-67.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2025) (Destaquei).

Ademais, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN), sendo ônus do executado produzir prova inequívoca capaz de elidir tal presunção, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, em razão da ausência de vício substancial apto a macular o título, não há que se falar em nulidade da CDA, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025